Tribunal: TJPA
Processo: 0800498-09.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4949 - Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800498-09.2022.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ. EX-PREFEITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou procedente a execução fiscal proposta pelo Município de Concórdia do Pará, fundada em acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), o qual imputou débito e multa ao apelante por irregularidades na gestão de recursos públicos durante o exercício financeiro de 2014. O apelante alegou prescrição, nulidade do título executivo, ausência de dolo ou prejuízo ao erário e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve prescrição da pretensão executiva com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32;

(ii) verificar a existência de nulidade do título executivo por ausência de intimação válida do acórdão do TCM/PA;

(iii) aferir eventual excesso de execução quanto aos encargos financeiros incidentes;
III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executiva não se configura, pois o acórdão condenatório foi proferido em 28.01.2020 e a execução foi proposta em 30.06.2022, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 467 do STJ.

O acórdão do TCM/PA constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 71, §3º, da CF/1988, e sua eficácia não depende de inscrição em dívida ativa, sendo desnecessária nova notificação do devedor para sua exigibilidade.

As irregularidades apontadas pelo TCM/PA — como não repasse de contribuições previdenciárias, remessa intempestiva ou ausência de envio de documentos fiscais e contábeis — não foram impugnadas de forma específica no recurso, não sendo afastada a presunção de legitimidade do título executivo.

Inexistente excesso de execução, pois a atualização do débito com juros e correção monetária decorre da determinação contida no próprio acórdão condenatório do TCM/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O acórdão de Tribunal de Contas que imputa débito ou multa possui eficácia de título executivo, independentemente de inscrição em dívida ativa.

A pretensão de ressarcimento ao erário com base em decisão de Tribunal de Contas prescreve em cinco anos, contados da publicação da decisão condenatória, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A alegação de ausência de dolo ou de prejuízo ao erário não afasta, por si só, a exigibilidade do crédito público fixado em decisão definitiva de Tribunal de Contas.

A atualização do débito com juros e correção monetária pode incidir a partir da data fixada no título executivo, não configurando, por si, excesso de execução.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público, realizada no dia 26 de janeiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES contra sentença que julgou procedente a ação de execução por título extrajudicial movida pelo MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, com fundamento no Acórdão nº 35.796/2019 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, que fixou o débito em R$ 263.202,98, atualizado para R$ 424.247,52.

Segundo a inicial executiva, o referido acórdão teria identificado irregularidades na gestão do ora apelante, à época prefeito do município, referentes ao exercício de 2014, determinando a devolução ao erário dos valores supostamente aplicados em desacordo com a legislação. Não constam dos autos, segundo alegação da defesa, documentos complementares do TCM que esclareçam os fundamentos da condenação ou certidão de inscrição em dívida ativa.

Inconformado com a sentença que reconheceu a validade do título executivo e determinou o prosseguimento da execução, o executado interpôs o presente recurso de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta inicialmente a tempestividade do recurso e reforça o pedido de justiça gratuita, argumentando estar com seus bens e valores bloqueados por decisão judicial em outras ações que tramitam contra si, o que lhe impediria de arcar com os custos do preparo recursal sem prejuízo de seu sustento.

Alega, em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, invocando o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 636.886, que admite a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

Ressalta que os fatos que originaram a condenação administrativa são relativos ao ano de 2014, ao passo que a execução foi ajuizada somente em 2022, extrapolando o prazo quinquenal.

Aponta, ainda, vício do título executivo, sustentando que não foi regularmente intimado do acórdão exequendo, o qual teria transitado em julgado sem a devida notificação do recorrente ou de seu procurador, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que não teve oportunidade de interpor recursos administrativos no âmbito do TCM/PA e que sequer lhe foi facultado o acesso ao processo de prestação de contas.

Quanto ao mérito da execução, argumenta que não houve dolo nem prejuízo ao erário. Defende que o TCM/PA teria desconsiderado, ao apontar a divergência de valores, o reajuste nos salários do prefeito e vice-prefeito aprovado em 2013 para vigência no exercício de 2014, o que justificaria a diferença apontada no relatório técnico.

Alega, ainda, que os recursos foram devidamente aplicados e que a ausência de comprovação de dano efetivo ao erário impede a responsabilização do gestor.

O apelante também impugna os encargos financeiros acrescidos à dívida executada, sustentando que houve cobrança indevida e em duplicidade de juros moratórios e correção monetária desde a data do acórdão do TCM/PA, quando o correto seria a incidência apenas a partir da citação válida.

Argumenta que a capitalização de juros é vedada e que, na ausência de expressa previsão no título, a cobrança é abusiva e onerosa, ensejando excesso de execução.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, o provimento do recurso para reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, ou, subsidiariamente, a nulidade do título executivo por vício formal.

No mérito, pugna pela extinção da execução por ausência de demonstração de dolo, má-fé ou efetivo dano ao erário, destacando que eventual devolução dos valores implicaria enriquecimento sem causa do Município. Alternativamente, requer o recálculo da dívida para exclusão dos juros moratórios indevidamente incluídos.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no efeito devolutivo.

As contrarrazões foram apresentadas no id-13091997 - Pág. 01/08.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO N.º 0800498-09.2022.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ANTÔNIO DO NASCIMENTO GUIMARÃES

ADVOGADO: MÁRCIO GOMES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICÍPIO DE CONCORDIA DO PARÁ

PROCURADOR: RODRIGO CHAVES RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO PARÁ. EX-PREFEITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou procedente a execução fiscal proposta pelo Município de Concórdia do Pará, fundada em acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), o qual imputou débito e multa ao apelante por irregularidades na gestão de recursos públicos durante o exercício financeiro de 2014. O apelante alegou prescrição, nulidade do título executivo, ausência de dolo ou prejuízo ao erário e excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) definir se houve prescrição da pretensão executiva com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32;

(ii) verificar a existência de nulidade do título executivo por ausência de intimação válida do acórdão do TCM/PA;

(iii) aferir eventual excesso de execução quanto aos encargos financeiros incidentes;
III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executiva não se configura, pois o acórdão condenatório foi proferido em 28.01.2020 e a execução foi proposta em 30.06.2022, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 467 do STJ.

O acórdão do TCM/PA constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do art. 71, §3º, da CF/1988, e sua eficácia não depende de inscrição em dívida ativa, sendo desnecessária nova notificação do devedor para sua exigibilidade.

As irregularidades apontadas pelo TCM/PA — como não repasse de contribuições previdenciárias, remessa intempestiva ou ausência de envio de documentos fiscais e contábeis — não foram impugnadas de forma específica no recurso, não sendo afastada a presunção de legitimidade do título executivo.

Inexistente excesso de execução, pois a atualização do débito com juros e correção monetária decorre da determinação contida no próprio acórdão condenatório do TCM/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão de Tribunal de Contas que imputa débito ou multa possui eficácia de título executivo, independentemente de inscrição em dívida ativa.

A pretensão de ressarcimento ao erário com base em decisão de Tribunal de Contas prescreve em cinco anos, contados da publicação da decisão condenatória, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

A alegação de ausência de dolo ou de prejuízo ao erário não afasta, por si só, a exigibilidade do crédito público fixado em decisão definitiva de Tribunal de Contas.

A atualização do débito com juros e correção monetária pode incidir a partir da data fixada no título executivo, não configurando, por si, excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 71, §3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 783.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 467.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ANTÔNIO NASCIMENTO GUIMARÃES contra sentença que julgou procedente a ação de execução por título extrajudicial movida pelo MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, com fundamento no Acórdão nº 35.796/2019 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, que fixou o débito em R$ 263.202,98, atualizado para R$ 424.247,52.

Segundo a inicial executiva, o referido acórdão teria identificado irregularidades na gestão do ora apelante, à época prefeito do município, referentes ao exercício de 2014, determinando a devolução ao erário dos valores supostamente aplicados em desacordo com a legislação. Não constam dos autos, segundo alegação da defesa, documentos complementares do TCM que esclareçam os fundamentos da condenação ou certidão de inscrição em dívida ativa.

Inconformado com a sentença que reconheceu a validade do título executivo e determinou o prosseguimento da execução, o executado interpôs o presente recurso de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo e de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta inicialmente a tempestividade do recurso e reforça o pedido de justiça gratuita, argumentando estar com seus bens e valores bloqueados por decisão judicial em outras ações que tramitam contra si, o que lhe impediria de arcar com os custos do preparo recursal sem prejuízo de seu sustento.

Alega, em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, invocando o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 636.886, que admite a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.

Ressalta que os fatos que originaram a condenação administrativa são relativos ao ano de 2014, ao passo que a execução foi ajuizada somente em 2022, extrapolando o prazo quinquenal.

Aponta, ainda, vício do título executivo, sustentando que não foi regularmente intimado do acórdão exequendo, o qual teria transitado em julgado sem a devida notificação do recorrente ou de seu procurador, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que não teve oportunidade de interpor recursos administrativos no âmbito do TCM/PA e que sequer lhe foi facultado o acesso ao processo de prestação de contas.

Quanto ao mérito da execução, argumenta que não houve dolo nem prejuízo ao erário. Defende que o TCM/PA teria desconsiderado, ao apontar a divergência de valores, o reajuste nos salários do prefeito e vice-prefeito aprovado em 2013 para vigência no exercício de 2014, o que justificaria a diferença apontada no relatório técnico.

Alega, ainda, que os recursos foram devidamente aplicados e que a ausência de comprovação de dano efetivo ao erário impede a responsabilização do gestor.

O apelante também impugna os encargos financeiros acrescidos à dívida executada, sustentando que houve cobrança indevida e em duplicidade de juros moratórios e correção monetária desde a data do acórdão do TCM/PA, quando o correto seria a incidência apenas a partir da citação válida.

Argumenta que a capitalização de juros é vedada e que, na ausência de expressa previsão no título, a cobrança é abusiva e onerosa, ensejando excesso de execução.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, o provimento do recurso para reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, ou, subsidiariamente, a nulidade do título executivo por vício formal.

No mérito, pugna pela extinção da execução por ausência de demonstração de dolo, má-fé ou efetivo dano ao erário, destacando que eventual devolução dos valores implicaria enriquecimento sem causa do Município. Alternativamente, requer o recálculo da dívida para exclusão dos juros moratórios indevidamente incluídos.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no efeito devolutivo.

As contrarrazões foram apresentadas no id-13091997 - Pág. 01/08.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

Preliminarmente deve ser afastada a ocorrência de prescrição na espécie, pois a matéria foi apreciada corretamente na sentença recorrida consignado que a condenação ocorreu em 28.01.2020 e a peça executória foi protocolada em 30.06.2022, ou seja: antes do prazo de 05 (cinco) anos estabelecido no artigo 1º, do Decreto 20.910/32, na forma da Súmula n.º 467 do STJ.

Outrossim, verifico que no mérito o crédito tem origem em acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará por atraso no envio da LDO, LOA, prestação de contas do 3º quadrimestre, Balanço Geral e RREO's do 1°, 5° c 6° bimestres; pela remessa intempestiva do RGF do 3º quadrimestre; pelo não repasse ao INSS da totalidade das contribuições retidas e pelas irregularidades nos processos licitatórios, o que não é impugnado de forma específica no arrazoado da apelação.

Restou consignado a seguintes condenação:

“Recolher aos Cofres Municipais, o valor de R$263.202,98 (duzentos e sessenta e trôs mil, duzentos e dois reais o noventa e olto centavos), corrigido monetariamente, até data do pagamento, conforme as normas e índices de correções monetárias do município, no período da obrigação, após o que, conforme o art. 287,§5, deve comprovar, junto a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contatados da data de publicação da decisão, respectivo recolhimento.

Recolher ao Fundo de Reaparelhamento (FUMREAP) do TCM-PA, através de boleto bancário a ser obtido na Sala dos Municipios nas dependências desta Corte Administrativa, atravs do e-mail multas@tcm.pa.gov.br, o valor correspondente a 1.800 (um mil e oltocentas) UPF-PA (Unidade de Padrão Fiscal do Estado do Pará) informando endereço completo atualizado com o CEP e CPF do ordenador, o valor correspondente, na data desta decisão, a quantia de R$6.231,06 (sels mil, duzentos e trinta e um reais e seis centavos), no prazo de (30) dias, após o que, conforme o art. 286, parágrafo único, deve comprovar, junto a esta Corte, o respectivo pagamento. Outrossim, o não cumprimento da sanção de recolhimento, no prazo regimental, acarretará no encaminhamento dos autos para a cobrança judicial, com eventuais acréscimos pecuniários de custas e outros.”

Importa salientar que o acórdão do TCM tem eficácia de título executivo, consoante o disposto no art. 71, §3.º, da CF,
in verbis:

“
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

(...)

§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.”

Assim, resta caracterizado o fato constitutivo do direito do apelado e caberia ao apelante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito líquido, certo e exigível, constante o título executivo, o que não ocorreu na espécie, pois não logrou êxito em comprovar a existência de excesso de execução no caso concreto.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença em todos os seus termos,
c
onsoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 09/02/2026